Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ICMS/DIFAL. ADI’s No 7070, 7066 e 7078. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RE No 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LC 190/2022. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. CONTRADIÇÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A mera alegação da inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não é suficiente para ensejar o reconhecimento da inépcia dos embargos de declaração. Preliminar rejeitada.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
3. Observado que, a despeito de se encontrar em curso, perante o colendo Supremo Tribunal Federal, ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo a determinação do termo inicial para a exigibilidade do ICMS-DIFAL, não foi determinado o sobrestamento das ações em curso que versam sobre a matéria, o fato de não haver sido determinada, no caso concreto, a suspensão tramitação do processo não configura omissão passível de ser sanada mediante oposição de embargos de declaração.
4. Tendo em vista que o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões pelas quais considerou aplicável o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema n. 1.093, em especial no que diz respeito às hipóteses de operações interestaduais de mercadorias que tenham como destinatário consumidor não contribuinte do ICMS, bem como a respeito da constitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022 e da incidência da anterioridades geral e nonagesimal, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4.1. Não estando configuradas as omissões e a contradição apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
5. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos.